Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OMISSÃO. ERRO DE FATO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ESCLARECIMENTOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Recurso da agravante, ora embargante, conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.